Tribunal: TJMT
Processo: 1011988-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011988-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), SANDRA EGI DOS SANTOS BATISTA BARBOSA - CPF: 007.224.861-03 (AGRAVANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), ISABELLE DUARTE SANTOS - CPF: 043.107.683-93 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE:
SANDRA EGI DOS SANTOS BATISTA BARBOSA

AGRAVADA:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADA: FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CONFISSÃO DE DÍVIDA HOSPITALAR - PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A ausência de documentos médicos que comprovem a situação emergencial alegada, impede a caracterização do estado de perigo (art. 156, CC) ou da aplicação da Lei no 12.653/2012, inviabilizando o reconhecimento, em cognição sumária, da nulidade da confissão de dívida firmada para viabilizar atendimento hospitalar.

3. O termo de confissão de dívida assinado pela parte goza, a princípio, de presunção de legitimidade, somente podendo ser desconstituído após adequada instrução processual e exercício do contraditório.

4. A possibilidade de negativação do nome do consumidor, por si só, não configura perigo de dano suficiente a autorizar a concessão da tutela pleiteada quando não evidenciada a probabilidade do direito.

5. Agravo desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRA EGI DOS SANTOS BATISTA BARBOSA
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1007115-75.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de que a requerida seja compelida a se abster de inscrever o nome da autora junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão do débito contraído mediante assinatura do termo de confissão de dívida pela autora.

Em síntese, alega a autora/agravante que, encontrando-se grávida de 23 semanas, apresentou quadro clínico de erisipela em membro inferior, sendo indicada pelo médico sua internação para administração de medicamentos intravenosos, prevenção de trombose venosa profunda e monitoramento feto-materno.

Sustenta que a primeira agravada, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, negou a internação sob alegação de carência contratual, e a segunda agravada, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, condicionou o atendimento à assinatura de um termo de confissão de dívida, no valor de R$ 5.994,49.

Argumenta que a assinatura do termo ocorreu em estado de perigo, configurando vício de consentimento, uma vez que se encontrava em situação emergencial de saúde, com risco para si e para o feto.

Aduz que a decisão agravada não observou a ilegalidade da conduta das agravadas, já que a Lei no 12.653/2012 veda a exigência de caução ou qualquer garantia de paciente em situação emergencial, tampouco considerou os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do direito à informação clara.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para impedir a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida confessada e, no mérito, a reforma da decisão com o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

A liminar foi indeferida (ID 281236877).

Devidamente intimadas, as agravadas deixaram de apresentar contrarrazões (ID 286781864).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1007115-75.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA,
aduzindo que é gestante de 23 semanas, tendo apresentado quadro clínico de erisipela em membro inferior, sendo caracterizada por febre, dores, rubor e mal-estar.

Alegou que, em razão disso, foi solicitada pelo médico competente a internação da requerente, para administração de medicamentos intravenosos, prevenção de trombose venosa profunda e monitoramento feto-materno.

Narrou que, solicitada a internação à operadora HAPVIDA, sobreveio a negativa.

Sustentou que a segunda requerida FEMINA, fez com que assinasse um termo de confissão de dívida, no valor de R$ 5.994,49 para que a autora pudesse prosseguir com o atendimento.

Diante disso, ajuizou a presente ação postulando, em sede de tutela de urgência, que a segunda requerida FEMINA, se abstenha de inscrever seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito, pelo valor descrito no termo de confissão de dívida.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Alexandre Elias Filho
, indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida pela autora/agravante, ou seja, a abstenção da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão de confissão de dívida firmada em atendimento médico-hospitalar.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma, pois acertadamente concluiu pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a agravante não logrou êxito em comprovar, de plano, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista a ausência de documentos médicos contemporâneos que demonstrassem a efetiva situação de urgência e emergência alegada à época do atendimento.

Note-se que, conforme bem pontuado pelo juízo a quo,
"não há qualquer laudo ou relatório médico que indique urgência na internação, nos moldes da petição inicial, sendo, pois, incompatível com a narração aventada pela parte requerente",
conforme ID 187585880 - autos de origem.

Tal circunstância impede a formação de um juízo seguro acerca da caracterização do estado de perigo (art. 156 do CC) ou da aplicação da Lei no 12.653/2012, que veda a exigência de caução para atendimentos emergenciais, pois ambas as situações dependem da comprovação prévia do caráter emergencial do atendimento.

A jurisprudência colacionada pela agravante, a despeito de abordar hipóteses análogas, pressupõe a demonstração cabal da situação de emergência e do estado de perigo no momento da contratação, o que não se verificou nos presentes autos em sede de cognição sumária.

Ademais, o termo de confissão de dívida foi livremente assinado pela agravante, gozando, a princípio, de presunção de legitimidade, somente podendo ser desconstituído após adequada instrução processual e o exercício do contraditório.

Quanto ao perigo de dano, embora seja compreensível a preocupação da agravante com a possível negativação de seu nome, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela pleiteada, mormente quando não está evidenciada a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC/2015 exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada de forma inequívoca, uma vez que há necessidade de maior dilação probatória para aferir a alegada ilegalidade da dívida e os supostos vícios contratuais. 3. A exclusão do nome do devedor dos cadastros de proteção ao crédito, em sede de tutela de urgência, somente é possível quando há prova inequívoca da ilegalidade da inscrição, o que não se verifica no presente caso. Precedente do STJ. 4. Agravo de instrumento desprovido.
(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00147421120248179000, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2024)

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria pelo juízo de origem, caso sobrevenham elementos probatórios suficientes a evidenciar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025